Tribunal: TJBA
Processo: 8052588-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052588-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VINCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que determinou ao Estado da Bahia a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, sem consignar expressamente a base de incidência. A agravante postula que a GEAC incida sobre o valor do Piso Nacional do Magistério ou, subsidiariamente, que seja ressalvada a necessidade de majoração proporcional da gratificação em razão de reajustes futuros do vencimento básico. 2 - O título exequendo é o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, que determinou a incorporação da GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, nos mesmos moldes praticados para os servidores ativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo da GEAC pode ser vinculada ao valor do Piso Nacional do Magistério fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008, em execução de título coletivo que expressamente delimitou a incidência da gratificação sobre o vencimento básico do servidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O título exequendo vincula o percentual de 31,18% da GEAC ao vencimento básico da servidora, "nos mesmos moldes praticados para os servidores ativos". Esse é o limite objetivo da coisa julgada que deve orientar a fase de cumprimento, sendo vedada a ampliação do comando judicial para além do que foi expressamente determinado. 5 - A GEAC foi instituída pela Lei Estadual nº 6.870/1995 e disciplinada pela Lei Estadual nº 10.962/2008, cujo art. 3º estabelece expressamente que a gratificação é calculada no percentual máximo de 31,18% sobre o vencimento básico. Não há previsão normativa que autorize sua incidência sobre o Piso Nacional do Magistério. 6 - O Piso Nacional do Magistério, fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008, corresponde ao valor mínimo de vencimento inicial da carreira que os entes federados devem observar, e não a um indexador geral para cálculo de gratificações. Utilizar o Piso como base de cálculo da GEAC configura interpretação extensiva que extrapola os limites objetivos da coisa julgada. 7 - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a ressalva quanto à implementação da obrigação atrelada ao Piso Nacional é inviável na fase de cumprimento individual do título coletivo, prevalecendo os limites da coisa julgada. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052588-56.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA e parte Agravada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.